Tribunal: TJBA
Processo: 0505648-10.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505648-10.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: EDILTON FERNANDES DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, MARIO CESAR RIBEIRO REIS, DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 784 STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE FOI DECIDIDA EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA DA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS EM HARMONIA COM A QUESTÃO VERSADA NO TEMA 784/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a Recurso Extraordinário, por reconhecer consonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 784 da Sistemática da Repercussão Geral do STF. A parte agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao aplicar referido precedente, requerendo o prosseguimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente a tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve se limitar à verificação da correção na aplicação do precedente qualificado (Tema 784/STF), exigindo a similitude fático-jurídica entre o caso concreto e a tese fixada.

A tese do Tema 784 estabelece que o direito à nomeação de aprovado fora das vagas previstas no edital surge quando houver preterição arbitrária e imotivada, demonstrada pela atuação da Administração Pública.

O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF sobre o tema, inexistindo motivo para reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que aplica o Tema 784/STF deve ser mantida quando demonstrada a similitude fático-jurídica entre o caso concreto e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0505648-10.2016.8.05.0039, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como agravados EDILTON FERNANDES DOS SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça